Tribunal: TJMT
Processo: 1010996-23.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010996-23.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (ADVOGADO), AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO - CPF: 532.175.941-34 (AGRAVANTE), HASNA IARA MARQUES POMPEU - CPF: 058.494.051-35 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ARLINDO POMPEU DE CAMPOS JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), RUITER POMPEU DALTRO - CPF: 496.412.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO POMPEU DALTRO - CPF: 725.084.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HANNAH GABRIELLY MARQUES POMPEU - CPF: 058.494.321-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão de primeira instância, a qual removeu a embargante do cargo de inventariante, nomeando outra herdeira em seu lugar, diante de reiterado descumprimento das atribuições legais e negligência administrativa no processo de inventário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, com foco no alegado cerceamento de defesa pela ausência de prévia oitiva da embargante no momento de sua remoção.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que apresentou fundamentação clara, objetiva e suficiente para manter a decisão de remoção da embargante do cargo de inventariante, inclusive destacando que o contraditório foi devidamente garantido em incidente anterior.

4. A pretensão da embargante de rediscutir a matéria e buscar novo julgamento não se compatibiliza com os limites dos embargos de declaração, os quais não têm natureza revisional.

5. Conforme jurisprudência consolidada, embargos de declaração destinam-se apenas à correção de vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para manifestação de mero inconformismo ou para o rejulgamento da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material presentes no julgado."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO, contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo assim, a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Inventário instaurado à partilha dos bens deixados por ARLINDO POMPEU DE CAMPOS JUNIOR (Proc. nº 1024905-19.2018.8.11.0041), diante do fato de que “
a inventariante, Sra. Aguida Laura Pompeu Daltro, deixou de implementar, uma vez mais, decisão lançada
(pelo Juízo)
, diga-se, aliás, que não vem cumprindo com zelo as atribuições do cargo, deixando decorrer in albis os prazos assinalados ou implementando os comandos apenas parcialmente, de maneira a impedir que a ação evolua em seu trâmite
”, removeu a agravante do encargo de inventariante, nomeando, em seu lugar, a herdeira HASNA IARA MARQUES POMPEU (cf. Id. nº 251359660).

A embargante alega a existência de contradição no acórdão proferido, argumentando que, embora o relator tenha afirmado que o contraditório foi garantido durante um incidente anterior de remoção de inventariante, tal circunstância não justifica a ausência de prévia oitiva quando a remoção ocorre de ofício.

Sustenta que o exercício do contraditório em um incidente anterior não suprime o direito ao contraditório novamente, uma vez que cada decisão proferida no processo demanda nova oportunidade de manifestação das partes, em respeito ao artigo 7º do Código de Processo Civil, que assegura paridade de tratamento entre elas.

Aduz que o artigo 9º do mesmo diploma legal é categórico ao determinar que não se pode proferir decisão contra uma das partes sem prévia manifestação. Destaca que o contraditório deve ser observado em todas as fases processuais, inclusive nas decisões proferidas de ofício pelo magistrado, sendo condição essencial para a validade do processo e prevenindo decisões surpresa.

Afirma ainda que o princípio do contraditório possui uma dimensão ampla, envolvendo não apenas o direito de ser ouvido, mas também de influenciar a formação do convencimento do magistrado em condições de igualdade.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos declaratórios “
com a devida análise da apontada CONTRADIÇÃO sanando-a no sentido que a embargante tem direito a sua prévia oitiva antes de ser removida de ofício, em homenagem ao princípio do contraditório e ampla defesa, e por consequência, no mérito, seja declarada a nulidade da decisão agravada
”

(cf. Id. nº 253198152).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 254307187, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por Aguida Laura Pompeu Daltro contra o acórdão da 1ª Câmara Cível do TJMT, que, por unanimidade, manteve a decisão da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, a qual a removeu do cargo de inventariante no inventário de Arlindo Pompeu de Campos Junior, nomeando em seu lugar a herdeira Hasna Iara Marques Pompeu, sob o argumento de descumprimento reiterado de decisões judiciais e negligência nas atribuições do cargo.

A embargante alega contradição no acórdão, argumentando que, embora o relator tenha afirmado que o contraditório foi garantido em incidente anterior, essa manifestação prévia não suprime o direito ao contraditório específico no momento da remoção de ofício. Defende que o artigo 7º e o artigo 9º do Código de Processo Civil asseguram o direito de ser previamente ouvido em todas as decisões judiciais, incluindo as de ofício, como garantia essencial à validade do processo e à prevenção de decisões surpresa.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, reconhecendo seu direito à prévia oitiva antes da remoção e, em consequência, a nulidade da decisão agravada.

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Aguida Laura Pompeu Daltro contra a decisão proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que a removeu do cargo de inventariante no processo de inventário dos bens deixados por Arlindo Pompeu de Campos Junior, nomeando, em seu lugar, a herdeira Hasna Iara Marques Pompeu.

A agravante sustenta que foi removida do encargo de inventariante sem que lhe fosse oportunizada a apresentação de defesa, alegando a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta, ainda, que sempre exerceu suas funções com diligência e que não houve comprovação de desídia capaz de justificar sua remoção.

Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade da decisão que destituiu a agravante da função de inventariante. Com efeito, a função de inventariante exige o cumprimento das responsabilidades previstas no art. 618 do CPC, cabendo-lhe administrar os bens com a diligência necessária para o andamento regular do inventário.

Conforme destacado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, a remoção do inventariante é medida extrema e, por isso, deve ser precedida de contraditório, nos termos dos arts. 622 a 625 do CPC.

No presente caso, mesmo tendo sido instaurado o incidente de remoção, que ao final foi julgado improcedente, a agravante seguiu causando entraves ao andamento normal do processo, o que motivou a magistrada de primeiro grau a decidir por sua destituição do cargo de inventariante. Embora a agravante alegue que não teve a oportunidade de se defender, os autos demonstram que o contraditório foi devidamente garantido durante o incidente anterior. Além disso, os elementos constantes do processo mostram que, após a conclusão do incidente, a inventariante continuou agindo de forma negligente, prejudicando o andamento do inventário, o que justifica a sua remoção.

Nesse contexto, é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que a remoção de inventariante é medida justificada diante de comprovada desídia na administração do espólio, como no presente caso: (...)

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau".

Não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pela embargante,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se a embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os aclaratórios, advertindo o embargante que
o manejo de novo recurso protelatório ensejará
a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025